Tribunal: TJDFT
Processo: 0723147-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0723147-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO ANTONIO GOULART AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por HÉLIO ANTONIO GOULART contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Ente Distrital “considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/4/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos da Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência de período diverso.” Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que “consoante se observa da sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32159/97, oriunda do cumprimento de sentença, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo tribunal ad quem, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF, o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, o que somente ocorreu em maio/2002, por força da Lei Distrital no 2.944 de janeiro de 18 de abril de 2002.” Assim, destaca que, “dúvidas não restam quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, bem como o presente caso seja analisado em consonância com a coisa julgada estabelecida no título exequendo. Assim, não prospera a afirmação de que o título executivo somente abarca o período entre janeiro/1996 a abril/1997.” Desse modo, colaciona julgados desta eg. Corte de Justiça a fim de ratificar seu pleito, bem como a plausibilidade do direito invocado. Afirma, ainda, que a demora no julgamento do presente agravo causará danos de impossível ou difícil reparação, porquanto os requisitórios devidos serão pagos em quantias inferiores aos valores ora pleiteados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar ao juízo a quo que reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular ao ID 47754720. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Prima facie, no caso, não vislumbro os elementos para a concessão da medida propugnada pelo agravante, notadamente a probabilidade de direito. O agravante interpôs o presente recurso em relação ao termo final do cálculo. Desse modo, afirma que o título judicial exequendo determinou o pagamento do auxílio alimentação até o seu restabelecimento, o que teria ocorrido em maio de 2002, e não apenas até a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/1997 pelo SINDIRETA. Diferentemente do aduzido pelo recorrente, verifica-se que a sentença exequenda, bem como o acórdão que a confirmou parcialmente, foram claros ao reconhecer o direito dos substituídos do SINDIRETA à percepção do auxílio alimentação até o seu restabelecimento, esclarecendo, expressamente, que tal fato se deu com a impetração do referido mandando de segurança no 7.253/1997 na data de 28/04/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. Por oportuno, transcreve-se o trecho do acórdão prolatado pela C. 4a Turma desta Corte na ação exequenda: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: ‘O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.’ Destarte, tendo a r. sentença reconhecido o interesse processual do sindicato na lide apenas em relação ao período de interrupção do pagamento do auxílio-alimentação até a determinação do restabelecimento ordenada no writ, não há se falar em valores exequendos a partir da impetração do mandamus em 28/04/1997. Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acórdão n. 730.893, proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença, consignou ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97 no qual houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ, qual seja, até 28/04/1997. 2. Deve ser observada a coisa julgada de maneira a rechaçar a pretensão da agravante ao reconhecimento do período de 1/1/1996 a 1/4/1998. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1697825, 07401833420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DEVIDO. SUPRESSÃO ATÉ AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. É devido o recebimento do auxílio alimentação no período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, pois se referiam a parcelas não abarcadas nessa ação. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1699467, 07377826220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Ressalte-se, por fim, que a análise nesta sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2023 16:01:16. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada